Tribunal: TJPA
Processo: 0806466-17.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806466-17.2024.8.14.0051

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOAO ANANIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o autor, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico, com autenticação biométrica;

(ii) se é devida a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor;

(iii) se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, inexistindo contrato assinado ou aceite eletrônico formal, tampouco logs técnicos auditáveis que validassem a suposta operação.

4. Em razão da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a ausência de comprovação da contratação conduz ao reconhecimento da sua inexistência.

5. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida.

6. A condenação por danos morais se revela proporcional diante da natureza alimentar dos valores descontados, da idade avançada do autor e da falha na prestação de serviços bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, mediante documentos válidos e auditáveis, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira."

"Caracterizada a cobrança indevida e o prejuízo ao consumidor hipossuficiente, é cabível a devolução em dobro e a indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0806466-17.2024.8.14.0051, em que é recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A. e recorrido JOÃO ANANIAS DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOÃO ANANIAS DE SOUSA.

A sentença reconheceu a inexistência de contrato válido referente ao empréstimo consignado n.º 0039248938120200626, determinando ao banco:

(i) a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 27.544,00), com correção desde cada desconto e juros de mora desde a citação;

(ii) o pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais;

(iii) a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, majorando a condenação da parte apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC
.

O agravante, em suas razões (id 30024018), sustenta, em síntese:

(i) que o contrato questionado trata-se de refinanciamento legítimo, com liberação de parte do valor (R$ 4.948,83), sendo quitado contrato anterior;

(ii) que houve autenticação válida por meio de biometria, sem indício de fraude;

(iii) que foram apresentados documentos que comprovam a operação;

(iv) que não há dano moral a ser indenizado, ou que este deve ser reduzido;

(v) que a restituição em dobro é indevida por ausência de má-fé;

(vi) que os valores foram efetivamente utilizados pelo recorrido, afastando a alegação de inexistência do contrato.

Em contrarrazões (id 30714314), o agravado requer o desprovimento do recurso, defendendo:

(i) que jamais contratou o empréstimo e que é pessoa idosa e hipossuficiente;

(ii) que não foi apresentado contrato com assinatura ou aceite válido;

(iii) que inexiste prova da liberação do valor do empréstimo;

(iv) que não se comprovou a regularidade do suposto refinanciamento;

(v) que é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

(vi) que a indenização por dano moral é adequada e proporcional, diante da gravidade da conduta da instituição financeira e da vulnerabilidade do consumidor.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A insurgência do agravante se dirige contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação que versa sobre empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor.

A controvérsia gira, essencialmente, em torno da validade do contrato de número 0039248938120200626, que o banco alega ser fruto de refinanciamento regular, e que, segundo o autor, jamais foi pactuado.

O banco agravante afirma que:

(i) o contrato foi celebrado de forma eletrônica, com validação biométrica;

(ii) houve liberação parcial de valores;

(iii) a operação correspondeu a refinanciamento legítimo;

(iv) não houve ilicitude a justificar indenização ou devolução em dobro.

Contudo, a decisão monocrática foi clara ao reconhecer que não houve comprovação da regularidade da contratação. O banco não apresentou o contrato assinado nem logs auditáveis que vinculem inequivocamente a operação ao consumidor. A mera menção a uso de biometria, desacompanhada de documentação técnica idônea e auditável, não é suficiente, sobretudo quando confrontada com a negativa veemente do consumidor, que é pessoa idosa, hipossuficiente e não habituada com operações bancárias eletrônicas.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos não evidenciam a efetiva disponibilização do valor alegadamente liberado, tampouco comprovam a quitação do contrato anterior, o que enfraquece a tese de refinanciamento.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, e dela não se desincumbiu o agravante. A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 479, impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos oriundos de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros em ambiente eletrônico.

No tocante à repetição do indébito, a devolução em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida sem justa causa.

Quanto aos danos morais, a condenação no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observadas as peculiaridades do caso concreto: consumidor idoso, lesado em sua verba alimentar por vários anos, com total ausência de assistência bancária para correção do erro. A jurisprudência desta Corte e do STJ corrobora tal entendimento.

Por fim, não se verificam fundamentos jurídicos novos ou relevantes no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão impugnada. Trata-se de mera reiteração dos argumentos da apelação, já devidamente enfrentados.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALCIES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026